Tribunal: STF
Processo: ADPF 999
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ausência de subsidiariedade. 



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisões da Justiça Eleitoral que não reconhecem o cabimento de ação rescisória contra acórdãos de Tribunais Regionais Eleitorais.



2. Não se admite arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Na hipótese, as decisões judiciais questionadas são passíveis de revisão no âmbito dos próprios processos em que proferidas.



3. Além disso, a questão jurídica se encontra pacificada pelo enunciado nº 33 da Súmula do TSE, o que afasta a presença de controvérsia judicial relevante.



4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Republicanos, contra um conjunto de decisões proferidas pela Justiça Eleitoral que não reconhecem o cabimento de ação rescisória contra acórdãos de Tribunais Regionais Eleitorais.



     



    2. O requerente alega que o conjunto de decisões impugnadas promove o desvirtuamento do esquema organizatório-funcional estabelecido pela Constituição Federal, no qual está previsto o cabimento de ação rescisória contra acórdãos de tribunais federais. Sustenta a ocorrência de violação ao devido processo legal e aos princípios da proporcionalidade, do acesso à justiça, da isonomia e da inafastabilidade do controle pelo Poder Judiciário. Argumenta que a irrescindibilidade das decisões dos TREs pode acobertar o erro judiciário.



     



    3. Formula, então, pedido de medida cautelar para que: (i) o prazo decadencial para manejo da ação rescisória eleitoral seja suspenso até o julgamento de mérito da presente arguição; (ii) seja declarada a inconstitucionalidade de qualquer interpretação do art. 22, I, “j”, do Código Eleitoral, que exclua da competência dos TREs o julgamento originário de ação rescisória contra seus próprios julgados ou de seus juízes, quando versarem sobre causa de inelegibilidade; e (iii) sejam suspensas quaisquer medidas de constrição judicial, proferidas pelo TSE ou TREs, que vedem a propositura de ação rescisória contra acórdãos dos TREs. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade das interpretações judiciais mencionadas. 



    4. Em 15.08.2022, adotei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, solicitando informações ao Tribunal Superior Eleitoral, com posterior encaminhamento dos autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República para manifestação. 



    5. A Advocacia-Geral da União apresentou manifestação pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, na forma da seguinte ementa:



    “Eleitoral. Ação rescisória. Artigo 22, inciso I, alínea “j”, da Lei nº 4.737/1965. Entendimento jurisprudencial que veda o ajuizamento de ações rescisórias em face de decisões proferidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais e seus juízes que versem sobre inelegibilidade. Alegação de afronta aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade, do acesso à justiça, da isonomia, da inafastabilidade de jurisdição, bem como possibilidade de acobertamento de erro judiciário e convalidação de provas ilícitas. Preliminares. Ausência de indicação adequada dos atos do Poder Público questionados. Inobservância do princípio da subsidiariedade. Mérito. A Constituição Federal delegou à lei complementar a atribuição de estabelecer a organização e a competência dos tribunais, juízes de direito e juntas eleitorais. A ausência de previsão normativa de ação rescisória em face de decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais e seus juízes que disponham sobre inelegibilidade encontra-se no âmbito de legítima conformação legislativa e não afronta os preceitos fundamentais suscitados pelo autor, na medida em que as disposições incidentes à espécie contemplam múltiplos meios à apresentação de pretensões e recursos nas causas de competência da Justiça Eleitoral. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor”.



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação e, caso conhecida, pela improcedência do pedido. Eis a síntese do parecer juntado aos autos: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. ELEITORAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃOS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO TSE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA ADPF. 



    1. Não se conhece de arguição de descumprimento de preceito fundamental quando inexistente lesão direta a preceito fundamental ou controvérsia constitucional relevante. 



    2. O cabimento de ação rescisória contra acórdãos dos tribunais regionais eleitorais é matéria estritamente infraconstitucional. 



    3. A inexistência de previsão legal para ajuizamento de ação rescisória contra acórdãos dos tribunais regionais eleitorais não viola os princípios do devido processo legal e da inafastabilidade do Poder Judiciário. 



    — Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido”.



    7. É o relatório. Passo a decidir. 



    8. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não comporta seguimento. 



    9.  Em primeiro lugar, o debate dos autos não possui alcance constitucional. No caso, questiona-se o fato de o Tribunal Superior Eleitoral, interpretando o art. 22, I, “j”, do Código Eleitoral, ter entendido que a única ação rescisória eleitoral prevista no ordenamento jurídico é aquela de competência do próprio TSE, para rescisão de seus acórdãos que versem sobre inelegibilidade. Nesse contexto, o cerne do debate se refere a questão meramente legal/processual, não havendo violação direta a preceitos fundamentais. 



    10. Em segundo lugar, esta Corte já pacificou o entendimento de que não se admite a utilização de ADPF como sucedâneo recursal. O cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental só se mostra viável caso haja a observância do princípio da subsidiariedade, a exigir o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais. Na hipótese, o questionamento das decisões judiciais pode ser realizado pela via difusa, nos próprios autos em que proferidas. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO. IGPM. IPCA. COVID-19. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. UTILIZAÇÃO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AFRONTA INDIRETA A PRECEITOS FUNDAMENTAIS. DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 



    2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pela Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. Arguição ajuizada com o propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. Precedentes. 



    4. A controvérsia envolve, quando muito, afronta indireta ou reflexa a preceitos constitucionais, o que não autoriza o ajuizamento da ADPF. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF 869-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 03.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO INTERNACIONAL. ALEGADOS ATOS DE HOSTILIDADE DO GOVERNO FEDERAL CONTRA DIPLOMATAS VENEZUELANOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO E À INTEGRAÇÃO ECONÔMICA, POLÍTICA, SOCIAL E CULTURAL DOS POVOS DA AMÉRICA LATINA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver, comprovadamente, outro meio processual eficaz para sanar a alegada lesividade a preceito fundamental. Aplicação do princípio da subsidiariedade que rege essa classe processual. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ADPF 843-AgR, Relª. Minª. Cármén Lúcia, j. em 23.11.2021).



    11. Por fim, tampouco se observa a existência de controvérsia judicial relevante. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral consolidou no enunciado nº 33 de sua Súmula o entendimento de que “somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade”. Tal orientação vem sendo aplicada em julgamentos realizados pelo colegiado daquele Tribunal, afastando a existência de decisões judicias conflitantes. Em caso análogo, essa Corte decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE A PRECEITOS FUNDAMENTAIS NA APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 443 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ADPF 648, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 21.06.2021).



    12. Diante do exposto, com base no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, prejudicada a análise da medida cautelar.



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator